Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009126-24.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA SALOME SAMPAIO - CPF: 230.056.291-04 (EMBARGANTE), ANA PAULA BISPO DA COSTA - CPF: 018.602.931-40 (ADVOGADO), NAHYENE FORTUNATO FLORES - CPF: 021.339.091-41 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), ANA PAULA BISPO DA COSTA - CPF: 018.602.931-40 (ADVOGADO), MARIA SALOME SAMPAIO - CPF: 230.056.291-04 (EMBARGADO), NAHYENE FORTUNATO FLORES - CPF: 021.339.091-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1009126-24.2018.8.11.0041

EMBARGANTES: MARIA SALOME SAMPAIO e BANCO PAN S/A

EMBARGADOS: MARIA SALOME SAMPAIO e BANCO PAN S/A

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e o erro material apontados pelos embargantes e se pretendem rediscutir matérias já apreciadas.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARIA SALOME SAMPAIO e BANCO PAN S/A

interpõem recursos de embargos de declaração nos IDs nºs 171480663 e 171892669, objetivando sanar suposto erro material e omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 170807192, proferido no recurso de apelação que,
por unanimidade
, deu parcial provimento ao recurso do BANCO PAN S/A,
“[...]
para reformar em parte a sentença a fim de: a) declarar a prescrição do direito da autora quanto à restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, ou seja,
os descontos realizados no período de junho/2012 a 09/04/2018,
quanto ao contrato de
“[...]cartão de crédito consignado 4218XXXXXXXX9010 [...].
; b) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, permanecendo, no mais, a sentença recorrida [...].”
(Sic. ID nº
168390650), bem como prequestionam explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta a embargante
MARIA SALOME SAMPAIO
que ocorreu erro material no v. Acórdão, uma vez que
“[...] declarou prescritos o período de junho de 2012 até abril de 2018, sucede que, esses períodos não estão fulminados pela prescrição, com exceção ao ano de 2012 [...]”
(Sic. ID nº 171480663), por sua vez, alega o embargante
BANCO PAN S/A
, que o acordão é omisso, porquanto
não enfrentou de forma explícita a questão da sua ilegitimidade parcial para responder quanto aos descontos ocorridos no benefício da embargada, ou seja, antes da transferência da carteira pelo Banco Cruzeiro do SUL e ainda sobre a prescrição trienal, consoante artigo
206, § 3º, V, do Código Civil,
pelo que pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando o erro material e as omissões apontadas.

Contrarrazões nos IDs nº
172445158 (Requerido) e 173069165 (autora), ambas pelos desprovimentos dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Por terem o mesmo objeto – insurgência em relação ao v. acórdão de ID nº 170807192, os recursos serão analisados de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante
BANCO PAN S.A
alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explícita quanto a
sua ilegitimidade parcial para responder quanto aos descontos ocorridos no benefício da embargada, bem como sobre a prescrição trienal, consoante artigo
206, § 3º, V, do Código Civil, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

No caso, basta uma singela análise do acórdão recorrido (ID nº 103870974) para se constatar que a
questão da sua ilegitimidade parcial para responder quanto aos descontos ocorridos no benefício da embargada, ou seja, antes da transferência da carteira pelo Banco Cruzeiro do SUL, bem como a alegada prescrição trienal, consoante artigo
206, § 3º, V, do Código Civil, foram analisadas com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

Aliás, nesse sentido, para melhor esclarecimento transcrevo fragmento do julgado:

“[...].
VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
[...].

Alegou o recorrente que com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em junho de 2013 e, portanto, é parte ilegítima para responde sobre as questões anteriores á arrematação.

Não entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, além de o próprio recorrente reconhecer que adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, não trouxe para os autos nenhum documento que comprove a sua alegada ausência de responsabilidade quanto aos atos praticados pelo mesmo anteriores à arrematação.

Ademais, é fato incontroverso que o recorrente prosseguiu com a relação contratual estabelecida inicialmente entre o apelado e o Banco Cruzeiro do Sul, assumindo os créditos pendentes, tanto que resultou na presente ação.

Destarte, inconteste a legitimidade do requerido para responder quanto a tais descontos, pelo que rejeito a preliminar.-

[...]

VOTO–PREJUDICIAL DE MÉRITO-PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA
[...]

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição do direito de ação da autora, posto que
os descontos questionados tiveram início em junho/2012 e somente em 09/04/2018 foi ajuizada a presente ação. Alega que se houver valor a ser restituído, deve ser limitado ao prazo máximo e retroativo dos últimos três anos de cobrança, na forma do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

A prejudicial prospera em parte.

Isto porque, tratando-se a hipótese de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, senão vejamos:

“Art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”
(TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.”
(TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

No caso, como se extrai dos autos, em especial dos holerites de ID nº 159264152 a 159264159 que os citados descontos (cartão de crédito) se iniciaram em
junho/2012
até o ajuizamento da ação em
09/04/2018
, ainda não haviam cessado, sendo necessário a concessão da tutela antecipada a autora em 11/04/2018, consoante decisão de ID nº 159264162 para tanto, não há falar-se em
prescrição total do direito de ação
da autora/apelada.

No entanto,
a prejudicial deve ser acolhida quanto à
prescrição parcial do direito da autora
, ou seja, a restituição deve abranger
apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição
.

Isto porque, como já dito, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária do autor/apelado anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA –
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. ”
(TJMT – RAC Nº 1050136-14.2019.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO EXISTENTE. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A matéria referente à prescrição é de ordem pública e, nos termos do artigo 193 do Código Civil, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em Embargos de Declaração.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (súmula 297 do STJ).

3.
No caso concreto incide o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC, todavia, como a demanda versa sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela consumidora. Desse modo, como esta ação de origem foi ajuizada pela parte Autora/Embargada no dia 11 de outubro de 2017, há de se reconhecer a prescrição de parte das parcelas. Perante tal informação, verifica-se que as parcelas descontadas antes do dia 11 de outubro de 2012 restam prescritas, pois são anteriores ao quinquênio prescricional.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente."
(TJMT – RAC Nº 1001481-42.2017.8.11.0021, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, publicado no DJE 23/09/2019). ”

Portanto, ainda que as cobranças com relação ao contrato de
“[...]cartão de crédito consignado 4218XXXXXXXX9010 [...]. ” (Sic. ID nº
159264187 - Pág. 6) tenham se iniciado em
junho/2012
,
a repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em
09/04/2018
- ID 159258196
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores.

Isto porque, o fundo do direito não prescreve, aplicando-se a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Destarte, acolho em parte a prejudicial para reconhecer
a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
os descontos realizados no período de junho/2012 a 09/04/2018.
[...]. ”
(Sic. ID nº 168390650).

No mesmo sentido quanto ao
erro material
alegado pela embargante
MARIA SALOME SAMPAIO
, porquanto
o acordão não
“[...] declarou prescritos o período de junho de 2012 até abril de 2018 [...]”
(Sic. ID nº 171480663), mas sim, explicitou de forma claríssima que
“[...] ainda que as cobranças com relação ao contrato de
“[...]cartão de crédito consignado 4218XXXXXXXX9010 [...]”
tenham se iniciado em
junho/2012
,
a repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em
09/04/2018
- ID 159258196
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores [...]. ”
(Sic. ID nº 168390650).

Ou seja, não há falar-se em erro material no acórdão, porquanto se o ajuizamento da ação ocorreu em
09/04/2018
(ID nº 159258196), basta que se retroaja cinco (5) anos para concluir que “
[...] no período de junho/2012 a 09/04/2018 [...]”
(Sic. 168390650), encontra-se prescritos os descontos realizados no benefício previdenciário da embargante anteriores à data de
08/04/2013.

Portanto, se as partes embargantes não concordam com tais entendimentos, devem utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os recursos de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023